Tribunal: TJPA
Processo: 0004312-90.2013.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004312-90.2013.8.14.0133

APELANTE: JOSE BESERRA DOS SANTOS

APELADO: EVERALDO SOUZA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE OCUPAÇÃO PARCIAL DA ÁREA EM LITÍGIO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – NÃO COMPROVAÇÃO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
No caso em comento, pelo que se depreende das provas produzidas, verifica-se que o ora apelante não demonstrou ter a posse da totalidade área pleiteada, posto que os documentos juntados e testemunhas ouvidas somente dão conta de que o autor ocupa parte do terreno reclamado.

2-
Importante consignar, que do levantamento realizado da área em questão, produzido, inclusive, por Oficial de Justiça, se depreende que a área indicada em petição inicial não corresponde à totalidade da área ocupada, tendo, portanto, o autor demonstrado somente a posse parcial do terreno indicado. Assim, escorreito se mostra a sentença que apenas deu parcial procedência ao pleito possessório, não se tendo como deferir a reintegração de área anteriormente não ocupada pelo apelante.

3-N
o que se refere ao pedido de indenização por danos materiais, não houve por parte do apelante, qualquer comprovação dos danos alegados, o que afasta o dever de reparação civil nessa modalidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
JOSÉ BEZERRA DOS SANTOS
e apelado
EVERALDO SOUZA NASCIMENTO
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR–LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSE BEZERRA DOS SANTOS
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Marituba/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS
julgou parcialmente procedente a demanda, considerando a comprovação de ocupação parcial da área em litígio, indeferindo os pedidos de condenação ao pagamento de indenização, bem como condenando o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, tendo como ora apelado
EVERALDO SOUZA NASCIMENTO
.

O autor, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada,
ao argumento de ter recebido doação do INCRA de uma área de terra, medindo 200 metros de frente por 600 metros de fundo, localizada na rua Navegantes, ramal 36, nº. 07, bairro Riacho Doce, Marituba/Pa.

Alegou que o requerido invadiu o terreno, fez novo cercado, promoveu queimada e montou barracos de lona no local, passando a promover extração ilegal de madeira, pelo que pugnou pela reintegração da posse da área em litígio, com a condenação do réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em decorrência da extração ilegal de madeira, destruição da casa que servia de moradia para o autor, bens e utensílios que guarneciam o lar e desvalorização do imóvel.

O feito seguiu regular tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 4478293) que julgou parcialmente procedente a ação.

Inconformado, JOSÉ BEZERRA DOS SANTOS interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 4478294), ratificando, em síntese, todos os argumentos trazidos na petição inicial, ressaltando que detém a posse da totalidade da área objeto do litígio, afirmando também ter comprovado o esbulho e o direito à indenização pleiteada.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de reformar parte da sentença ora vergastada, julgando a demanda totalmente procedente.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 4478295).

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto
.

MÉRITO

Conforme se depreende, a controvérsia recursal diz respeito a presença ou não dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de reintegração de posse.

A
ação de reintegração de posse consubstancia-se no remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão do esbulho praticado por outrem, sendo privado do poder físico sobre a coisa, condicionando-se, portanto, essencialmente, à prova de exercício da posse pela parte autora e sua perda ante o esbulho praticado pela parte ré.

A respeito do tema colhe-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

"
[...] A ação de reintegração de posse e a ação de imissão na posse é baseada em documento que outorga direito à posse. Quando a posse é perdida em virtude de ato de agressão- chamado esbulho- surge àquele que o sofreu a ação de reintegração de posse, pelo qual o autor objetiva recuperar a posse de que foi privado pelo esbulho.”
.

O art. 560 do CPC/2015, também estabelece o direito do possuidor, vejamos:

“Art. 560-O possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”

Ocorre que, para a referida pretensão, necessário se faz a preenchimento dos requisitos dispostos no art. 561 do CPC, vejamos:

“Art. 561-Incumbe ao autor provar:

I-a sua posse;

II-a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III-a data da turbação ou do esbulho;

IV- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”

No caso em comento, pelo que se depreende das provas produzidas, verifica-se que o ora apelante não demonstrou ter a posse da totalidade área pleiteada, posto que os documentos juntados e testemunhas ouvidas somente dão conta de que o autor ocupa parte do terreno reclamado.

Ademais, como bem ressaltado pelo Juízo de 1º grau, cabe aos órgãos competentes definir as dimensões de áreas, titulação e reforma agrária, tanto que a parte autora busca perante a esses órgãos públicos a regularização da área e a doação do INCRA alegada.

Importante consignar, que do levantamento realizado da área em questão, produzido, inclusive, por Oficial de Justiça, se depreende que a área indicada em petição inicial não corresponde à totalidade da área ocupada, tendo, portanto, o autor demonstrado somente a posse parcial do terreno indicado. Assim, escorreito se mostra a sentença que apenas deu parcial procedência ao pleito possessório, não se tendo como deferir a reintegração de área anteriormente não ocupada pelo apelante.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, em casos análogos, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
Conforme preceito expresso no artigo 561 do novo Código de Processo Civil, o pleito de reintegração de posse pressupõe prova robusta da posse anterior e sua perda
. Verificado que não foram preenchidos os requisitos legais para a tutela da posse contemplados pelo diploma processual, a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 10418090168695001 Minas Novas, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 11/03/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2021) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROPRIEDADE - IRRELEVÃNCIA - INAPTIDÃO PARA ATRIBUIR POSSE AO TIUTLAR DO BEM - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR E SUA PERDA
. A condição de proprietário não induz, por si só, posse ao titular, sendo esta suscetível de tutela até mesmo em face do proprietário do imóvel. É imprescindível à reintegração de posse a comprovação de posse anterior exercida pelo autor e sua posterior perda por ato injusto do réu. (TJ-MG - AC: 10005160027990001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 07/04/2020, Data de Publicação: 29/04/2020) (grifo nosso)

Por fim, no que se refere ao pedido de indenização por danos materiais, não houve por parte do apelante, qualquer comprovação dos danos alegados, o que afasta o dever de reparação civil nessa modalidade.

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DEMONSTRADOS - POSSE ANTERIOR E ESBULHO - PERDAS E DANOS - COMPROVAÇÃO - NECESSIDADE - ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovados os requisitos exigidos pelo art.
927
do
Código de Processo Civil de 1973
, deve ser julgado procedente o pedido aviado em ação de reintegração de posse.
2.
Para ter direito à indenização por perdas e danos deve o autor demonstrar, de forma clara, inequívoca e segura, o que efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de lucrar em decorrência do período em que a ré teria residido no imóvel sem que fosse autorizada
(cf. artigo
402
do
Código Civil
), não se prestando, para tanto, supostos e presumidos prejuízos. (TJMG - Apelação Cível 1.0710.11.000701-4/002, Relator (a): Des.(a) Maurílio Gabriel, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/2019, publicação da sumula em 20/09/2019) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Marituba/Pa, que julgou parcialmente procedente o pedido de reintegração de posse formulado pela autora, diante da comprovação de somente ocupação parcial da área em litígio.

É COMO VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2024